Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL) MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA REDIMENSIONADA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA DEFINITIVA ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. 05 ANOS. ART. 64, INCISO I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.o 11.343/2006.
2. Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos, tal condenação não pode ser utilizada para a incidência da agravante de reincidência do acusado, porquanto a referida anotação penal foi atingida pelo período depurador do art. 64, inc. I, do CP, como ocorrido no caso.
3. Desse modo, diante de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, entre a data da extinção da pena (23 de dezembro de 2015) e a data da infração do presente processo (10 de fevereiro de 2021), afasto a agravante de reincidência por ter a condenação penal sido alcançado pelo período depurador. Pena redimensionada.
4. Presente a causa de aumento previsto no art. 40, V, da Lei n.o 11343/06, pois restou demonstrado que a droga era oriunda de outro estado da federação, fato confirmado pelos depoimentos em Juízo, caracterizando o tráfico interestadual. Portanto, devidamente configurada a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a agravante de reincidência, de modo a redimensionar e fixar a pena em definitivo em 10 anos, 03 (três) meses, 08 (oito) dias de reclusão e 1.499 (mil, quatrocentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, pelo cometimento dos crimes dispostos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).